Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÃNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde.
2. A despeito de ter a recorrente afirmado que a resilição unilateral do negócio jurídico foi promovida com observância das normas jurídicas aplicáveis, verifica-se que a notificação extrajudicial com informações a respeito do interesse na extinção da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes foi encaminhada para endereço eletrônico diverso do indicado por ocasião da celebração do negócio jurídico. 2.1. Ademais, trata-se de criança com apenas 4 (quatro) anos de idade, que necessidade de acompanhamento médico constante, em razão de ter sido diagnosticada com “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”
3. Recurso conhecido e desprovido.